Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703333-60.2022.8.07.0006 EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADA: MARIA JOSÉ COELHO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 73972793, que não conheceu do agravo interno de ID 73135792, em observância ao princípio da unicidade recursal. Sustenta, em síntese, contradição na decisão embargada, argumentando que o juízo de admissibilidade proferido por esta Presidência se baseou em fundamentos distintos para barrar o recurso especial, o que possibilitaria o manejo do agravo interno e do agravo em recurso especial. Acrescenta que, no caso em comento, deve ser observada a exceção ao princípio da unicidade recursal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, o manejo de agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmitiu o apelo constitucional, gerou a preclusão consumativa. Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que afirma a embargante, esta Presidência ao analisar o reclamo especial (ID 72154288), não proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e de inadmissão. Conforme se depreende do referido decisum, o recurso aviado pela ora recorrente foi, apenas, inadmitido, não se encaixando na hipótese prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil. Anote-se, outrossim, que, contra referida decisão, a recorrente apresentou o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC (ID 73137085), o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, consoante despacho exarado no ID 73972774. Desta maneira, a embargante já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 74340279. Atente-se a Secretaria para a remessa dos autos à Corte Superior (ID 73972774). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026